Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737346-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CODETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - EPP, ANA LUISA DE VASCONCELOS CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravada/executada. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC. 5. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC. 6. Recurso conhecido, provimento negado. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo TJMG. Assevera, para tanto, que é possível a penhora de percentual dos proventos da parte devedora, e que a relativização da regra de impenhorabilidade não depende, tal como assentado pelo acórdão recorrido, da declaração incidental de inconstitucionalidade do aludido artigo 833, inciso IV do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto ao dissenso pretoriano apontado em relação à exegese dada ao artigo 833, inciso IV do CPC. A matéria está devidamente prequestionadas, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012